Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712461-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA BASTOS NEIVA, LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA, LUCIANO LETO NEIVA APELADO: FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta LUIZ FELIPE BASTOS NEIVA E OUTROS contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 66566072). Requerem os apelantes os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Registre-se que, embora sustentem ter sido deferida a gratuidade em primeira instância, não consta decisão nesse sentido. Aos apelantes para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator